Tribunal: TJBA
Processo: 0318648-49.2014.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0318648-49.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: Defensoria Pública do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO. TEMA 1002 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação, aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 da repercussão geral para admitir a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. O embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que o julgado não analisara distinção baseada em normas estaduais que vedariam tal condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 da repercussão geral sem examinar alegada distinção fundada em normas estaduais que vedariam o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em demandas contra o próprio ente estatal. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia acerca da possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, aplicando o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1002 da repercussão geral). A tese fixada pelo STF estabelece ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua em favor de parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual esteja vinculada, destinando-se tais valores exclusivamente ao aparelhamento institucional. A legislação nacional que rege a Defensoria Pública, especialmente o art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, prevê como função institucional da instituição executar e receber verbas sucumbenciais, inclusive quando devidas por entes públicos, destinando-as a fundos voltados ao seu aparelhamento. A eventual vedação prevista em normas estaduais foi afastada pelo controle concentrado de constitucionalidade realizado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia na ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, que declarou a inconstitucionalidade parcial de dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e da Lei Estadual nº 11.045/2008 que impediam o recebimento de honorários pela Defensoria Pública em demandas contra entes da administração pública. A evolução constitucional da Defensoria Pública, reforçada pelas Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014, consolidou sua autonomia institucional e afasta a tese de confusão entre credor e devedor que fundamentava a Súmula 421 do STJ. Inexistente omissão no acórdão embargado, verifica-se que a pretensão recursal traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o manejo de embargos de declaração como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: É inexistente omissão quando o acórdão examina expressamente a possibilidade de condenação do ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública à luz da tese firmada pelo STF no Tema 1002 da repercussão geral. A legislação nacional que rege a Defensoria Pública e a tese firmada pelo STF no Tema 1002 autorizam o recebimento de honorários sucumbenciais pela instituição, inclusive em demandas contra o próprio ente público ao qual esteja vinculada. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, §§ 1º e 4º; CPC, art. 1.022; Lei Complementar nº 80/1994, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, Tema 1002 da repercussão geral; STJ, AgInt no REsp 1.819.085/SP; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 0318648-49.2014.8.05.0001, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, com efeitos modificativos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.